Tribunal: TJDFT
Processo: 0751862-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751862-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELLA MENDONCA CRUVEL AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Vistos, Nada a prover. Verifica-se que o pedido de tutela provisória de urgência recursal restou indeferido por esta Relatoria pela decisão de ID 22171837, da qual não houve recurso (ID 23216329). Mantenha-se o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento do recurso paradigma, REsp no 1.872.321-SP, pelo STJ, nos termos da decisão de ID 23575096. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora